Tribunal: TJSP
Processo: 1003504-54.2016.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO – DIREITO DE VIZINHANÇA – DANOS MORAIS
1 - Direito de vizinhança – laudo pericial que concluiu pela existência de danos, em decorrência da obra realizada no imóvel vizinho.
2 – Danos morais arbitrados em R$ 10.000,00.
RECURSO PROVIDO.